Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-43.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Acidente típico – Lesões em 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Acidente típico – Lesões em 2o, 3o e 4o dedos da mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir da data do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recurso provido.